Tribunal: TJBA
Processo: 8008174-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008174-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Y. G. A. S. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 990/STJ. NEGATIVA ABUSIVA DA OPERADORA.

Inocorrência de justa causa para atendimento da pretensão aqui manejada.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que a operadora de plano de saúde fornecesse o medicamento Óleo Cannabis
Terramed Oil 6000mg Full Spectrum
, prescrito a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, diante da ineficácia das terapias convencionais e da autorização excepcional de importação pela ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Discute-se:
(i) se é devida a cobertura de medicamento à base de canabidiol, ainda que não registrado na ANVISA, mas autorizado para importação excepcional;
(ii) se a negativa da operadora, fundada no Tema 990/STJ e na ausência de previsão no rol da ANS, configura recusa abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O STJ, no Tema 990, firmou tese de que não há obrigação de custeio de medicamento sem registro na ANVISA.

4.

Contudo, o caso em análise apresenta distinguishing, pois a própria ANVISA concedeu autorização excepcional de importação, reconhecendo a segurança e eficácia do fármaco, o que afasta a incidência automática do precedente repetitivo.

5.

Relatórios médicos comprovam a ineficácia de tratamentos anteriores e a imprescindibilidade do óleo de cannabis para redução dos sintomas do paciente, sendo abusiva a negativa de custeio pela operadora, à luz dos arts. 6º, I, e 51, IV, do CDC.

6.

O STF, na ADI 7.265 (Pleno, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 09/2025), fixou tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo cobertura excepcional quando presentes critérios objetivos, os quais se verificam no caso: prescrição idônea, falha das terapias convencionais, autorização excepcional da ANVISA e comprovação científica de eficácia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Agravo Interno improvido. Mantida a decisão monocrática que determinou o fornecimento do medicamento.

Teses de julgamento:

1.

A autorização excepcional concedida pela ANVISA para importação de medicamento à base de canabidiol configura distinguishing em relação ao Tema 990/STJ, impondo o custeio pelo plano de saúde.

2.

É abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico habilitado, quando presentes a ineficácia de terapias convencionais, a autorização sanitária excepcional e a comprovação de eficácia do fármaco, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

3.

A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS afronta a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STF (ADI 7.265).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV, e 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, arts. 932, IV, “b”, e 1.021, § 2º; Lei 9.656/1998, art. 10, V; Resolução ANVISA nº 17/2015.

Jurisprudência relevante citada:

•

STJ, Tema 990 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.726.563/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 26.09.2018).

•

STJ, Súmula 568.

•

STF, ADI 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº 8008174-70.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
AGRAVANTE
,

HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
,

e, como
AGRAVADO
,
Y. G. A. S.
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor
.